Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727930-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGFRIED VIX AGRAVADO: CLAUDIO LIMA RIBEIRO, LUCIO CLEBER DOURADO INACIO, JAIR ROSA PORTELLA, ETHAN HAAS VIX, ANANIAS DANTAS MASCENA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 49915599, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator